Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação Cível. Fornecimento de medicamento. Sistema Único de Saúde (SUS). Morte da autora. Direito intransmissível. Atos processuais posteriores à morte. Nulidade. Perda superveniente do objeto. Ação extinta.

I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que acolheu pedido de fornecimento de medicação formulado contra a apelante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a consequência processual da morte da autora da demanda que discute apenas fornecimento de medicação antes da sentença e acórdão proferidos.

III. Razões de decidir
3. O direito à saúde, consistente no fornecimento de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é personalíssimo e intransmissível.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o falecimento do autor no curso do processo que discute apenas fornecimento de medicação impõe sua extinção sem resolução do mérito por perda superveniente de seu objeto, mediante condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados conforme o princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese
5. Sentença e acórdão anulados. Processo extinto sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: “1. A morte da autora da demanda antes da sentença e do acórdão geram a nulidade desses atos processuais, diante da necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito. 2. Aplica-se a causalidade na fixação dos honorários advocatícios conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, inc. I e § 2o, inc. II, e art. 485, inc. IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp no 1.997.102/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 4.12.2023.